Tribunal: TJDFT
Processo: 0001006-50.2012.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EXTINÇÃO POR FATO SUPERVENIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. USUCAPIÃO. REQUISITOS LEGAIS. LAPSO TEMPORAL. POSSE AD USUCAPIONEM DA COMPANHEIRA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Questão relativa a legitimidade relaciona-se à pertinência objetiva, ou seja, à possibilidade de, no mínimo, a parte ter contribuído para o início da controvérsia jurídica. Ademais, análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade é aferida com base nas afirmações feitas pelo autor na inicial. Em consequência, a comprovação e/ou os efeitos jurídicos decorrentes da alegação deduzida pela parte autora dirá respeito ao mérito da demanda. No caso, não há que se cogitar em ilegitimidade ativa, porque os documentos juntados com a inicial permitem verificar, desde logo, que a autora de fato ocupava o imóvel, sendo a análise da natureza dessa ocupação uma questão relacionada ao mérito.

2. O art. 462 do CPC/1973 permite ao Magistrado conhecer de fato superveniente ao ajuizamento da ação quando for ele constitutivo, modificativo ou extintivo do direito e influir no julgamento da lide. Trata-se de disposição aplicável aos órgãos de segundo grau de jurisdição, pelo que é lícito ao tribunal conhecer ex offício de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito quando superveniente à sentença. E embora o artigo mencione apenas fato superveniente à “sentença”, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge para a orientação de que o aludido preceito tem aplicabilidade não apenas nas instâncias ordinárias, mas também nos tribunais de segundo grau e nos tribunais superiores.

3. Na hipótese dos autos, os fatos apontados pela apelante como supervenientes à sentença — procuração outorgada pela proprietária à apelante para alienar de forma onerosa o imóvel em discussão nesses autos e a recondução da apelante ao cargo de inventariante no inventário do segundo autor — não levam à extinção do feito nem acarretam qualquer nulidade da sentença ou alteração das conclusões nela apontadas.

4. Usucapião constitui forma originária de aquisição de propriedade; exige prova da posse (elemento essencial ao reconhecimento do direito pleiteado) ininterrupta e com o ânimo de dono pelo prazo de 10 anos – parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, aplicável à espécie (em razão da regra de transição do art. 2.029 do Código Civil atual), qualquer que seja o tempo transcorrido

5. O acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de que os direitos referentes ao imóvel foram transmitidos pelos proprietários ao possuidor, sendo que o segundo autor exerceu a posse do bem desde 1992 até seu falecimento em 2012, sem qualquer objeção dos proprietários registrais.

6. À apelante não pode ser reconhecido o direito a usucapião do imóvel, uma vez que o fato de ter ido morar no bem na condição de companheira do possuidor original não lhe confere a posição de possuidora; apenas de detentora do bem, já que sua permanência no imóvel decorria de ato de permissão do possuidor; tal não induz posse nos termos do art.1.208 do Código Civil. Assim, não é possível a aquisição do imóvel pela usucapião, porquanto, embora tenha residido no imóvel, detendo o bem fisicamente por força de relação familiar, essa ocupação não se reveste da condição de possuidor com intenção de dono ou de proprietário da coisa.

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.